Tribunal: TJDFT
Processo: 0738013-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. À luz do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais pelo Tribunal na hipótese em que a sentença deixou de fazê-lo diante da não perfectibilização da relação processual, o que só veio a ocorrer com a apresentação de contrarrrazões ao recurso. Constatada a omissão no que concerne ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, imperioso o acolhimento da insurgência para a integração do aresto hostilizado e saneamento do vício.